Tribunal: TJDFT
Processo: 0700316-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700316-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KRISSIA RENATA DOS SANTOS SIQUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KRISSIA RENATA DOS SANTOS SIQUEIRA em desfavor de DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória proferida pela 1a Câmara Cível deste egrégio Tribunal, nos autos de Mandado de Segurança de no 0724765-61.2019.8.07.0000. A Decisão agravada é proveniente de Câmara Cível. A Agravante requer a manutenção da Decisão que indeferiu o pedido liminar. Aduz que a decisão é contrária ao entendimento do egrégio TJMG em consonância com o STJ. De início, não vislumbro o cabimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, tendo em vista, ao menos nessa análise preliminar, a previsão legal e cabível de Agravo Interno, nos termos dos Arts. 265 do RITJDFT e 1.021 do CPC. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação da parte Agravante para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020 14:24:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador